Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. DÚVIDA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha policial foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que os réus praticaram o delito de roubo em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição.
2. Se a vítima afirma não ter certeza quanto ao emprego de arma branca quando da prática do roubo, outra solução não há senão a de afastar a causa de aumento correspondente, prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do CP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Se o réu, condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, é primário e somente lhe é desfavorável uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, afastada a causa de aumento relativa ao uso de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP). Pena redimensionada.